Tribunal: CARF
Processo: 13962.720368/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13962.720368/2014-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.556 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2020
Recorrente
TUTOR SOFTWARE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES. EXCLUSÃO. FALTA DE CIÊNCIA DOS DÉBITOS QUE
MOTIVARAM A EXCLUSÃO. DETERMINAÇÃO NORMA EXECUÇÃO.
NULIDADE. SUMULA CARF 22.
Constatado nos autos que a Unidade de Origem deixou de especificar quais
débitos motivaram a exclusão e dar ciência dos mesmos à Recorrente,
conforme determinado em norma de execução do próprio Fisco, o que causou
prejuízo à sua defesa, há que ser decretada a nulidade do ADE de exclusão por
aplicação analógica da Súmula CARF n° 22.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/BLU no
971837/2014, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, para manter a
exclusão no Simples Nacional, com efeitos a partir do dia 1o de janeiro de 2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13962.720368/2014-75
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.556 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.720368/2014-75

O Ato Declaratório Executivo DRF/BLU no 971837/2014, com efeitos a partir de
01/01/2015, se deu em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal,
com a exigibilidade não suspensa.
Consoante o referido ADE, a exclusão tornar-se-á sem efeito caso a totalidade dos
débitos seja regularizada no prazo de trinta dias contados da data da ciência da exclusão.
Cientificada do ADE, a interessada apresentou defesa, na qual, em resumo, alegou
que regularizou em tempo hábil, por meio de parcelamento, os débitos que ensejaram a exclusão.
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, uma vez que a consulta ao
SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do Simples mostra que, dentre os débitos que
geraram a exclusão do Simples Nacional, ainda persistiam débitos em cobrança, mesmo após o
prazo para regularização.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
reiterando o pedido de reconhecimento da nulidade do ADE, haja vista que os débitos apontados
como motivos de sua exclusão do Simples Nacional, se deram em razão de DCTF enviada
indevidamente, já que a empresa era optante pelo Simples Nacional, razão pela qual elaborou o
pedido de cancelamento da DCTF referente ao 1o. Trimestre de 2013, objeto do protocolo
102807216791/2014-32.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
A exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional decorreu da constatação da
existência de débitos da mesma para com a Fazenda Pública Federal. A exclusão foi formalizada
através do Ato Declaratório Executivo DRF/BLU no. 971837, 03 de setembro de 2014, que
informava que: “A relação dos débitos deverá ser consultada no sítio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil na internet, no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br>, nos
itens "Empresa", "Simples Nacional", "ADE de Exclusão do Simples Nacional 2014 – Consulta
Débitos”.(fl. 13).
Embora, haja nos autos o extrato de fls. 25 e s.s., indicando quais seriam os
débitos motivadores da exclusão, ele só fora produzido em momento posterior a notificação da
exclusão, sendo necessárias inclusive providencias de forma manual, a fim de localizar quais
seriam os débitos motivadores da exclusão (fl. 18).
Assim, há que se analisar preliminarmente a nulidade do Ato Declaratório
Executivo DRF/BLU no. 971837, 03 de setembro de 2014, pela falta de indicação de quais
foram os débitos que motivaram a exclusão.
Verifica-se no ADE que resta caracterizada nulidade, diante do prejuízo causado
à defesa da Recorrente pela falta de comunicação clara dos débitos que motivam a exclusão.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.556 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.720368/2014-75

Embora, no Acórdão DRJ, tenha restado especificados quais débitos motivaram a
exclusão, entendo que deva ser aplicado ao caso a nulidade do Ato Declaratório Executivo
DRF/BLU no. 971837, 03 de setembro de 2014, por aplicação analógica da Súmula CARF n° 22,
que determina:
Súmula CARF no 22:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
Assim, considerando que o ADE está eivado de vícios que prejudicaram a defesa
da Recorrente, haverá de ser anulado, inclusive de ofício, à luz do artigo 61 do Decreto
70.235/72.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
De sorte que embora haja manifestação, em sede recursal, no sentido de que os
débitos que motivaram a exclusão da Recorrente, que foram destacados no Acórdão DRJ,
haviam sido objeto de pedido de revisão administrativa, que resultaram no Memorando n.
002/2015/DRF/BLU/SACAT-SC de 09 de janeiro de 2015, onde foi solicitado o cancelamento
do débito em dívida ativa que motivou a exclusão do Simples Nacional, face a comprovação da
extinção dos créditos tributários em data anterior à inscrição em Dívida Ativa da União, tal
argumento resta suplantado pela aplicação ao caso em apreço da Súmula Vinculante CARF n.
22.
Por todo o exposto, voto em dar provimento ao recurso, para reconhecer a
nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/BLU no 971837/2014.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital